Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. ENTREGA NA OFICINA INDICADA PELA SEGURADORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO PARA RETIRADA. LOCALIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO BEM OU REPARAÇÃO CIVIL. REPARAÇÃO CONFORME O ESTADO DO BEM. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Embora a seguradora não tenha sido responsabilizada pelo pagamento do prêmio, esta deve se encarregar de localizar o veículo do ex-segurado deixado em oficina por ele indicada. Caso não se localize o bem, deve promover a reparação civil do valor do veículo à época.

2. Inexistindo violação aos direitos de personalidade da parte que lhe gere angustia ou aflição acima dos aborrecimentos cotidianos, não se configura o dano moral.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.